Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO GENITOR. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. O direito processual civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado ou princípio da persuasão racional, nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Na fixação dos alimentos devem ser consideradas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento destes. Evidenciado que o alimentante possui condição financeira estável, sem outros filhos e não incorrendo em despesas de grande monta, não se justifica a redução dos alimentos fixados na sentença, com fundamento no binômio necessidades/possibilidades e no princípio da proporcionalidade. As verbas pagas a Policial Militar do Estado de Goiás sob as rubricas de horas-aula ministradas AC2 e serviço extraordinário AC4 têm natureza indenizatória, nos termos da Lei no 15.949/2006, e, por isso, não se incluem na base de cálculo dos alimentos devidos.